Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. COOPERATIVA. APLICAÇÃO DO CDC. HIPOTECA. HONORÁRIOS.
1. A pretensão de baixa de hipoteca e escrituração definitiva do imóvel tem natureza obrigacional e , assim, não atrai a incidência do CPC 47.
2. O credor hipotecário é parte legítima em demanda que visa a baixa da garantia.
3. Configurada a litispendência parcial, reduz-se o objeto da demanda, excluindo-se o pedido coincidentes com o que foi deduzido em outra demanda.
4. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas” - Súmula 602/STJ.
5. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel" (Súmula 308/STJ)

6. Honorários advocatícios fixados no mínimo legal -CPC 85, § 2o - não comportam alteração.